Tribunal: TJDFT
Processo: 0745154-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV. POSSIBILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE No 1.491.414. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar conversão de precatório em RPV, em observância ao teto estabelecido na Lei no 6.618/2020.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado; (ii) analisar a necessidade de correção de erro material na ementa do julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não incorreu em contradição, pois verificada a existência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culminou na conclusão decisória do julgador.
5. Constatado erro material na ementa do acórdão, pois dissonante da sua fundamentação e do seu dispositivo, mostra-se necessária a sua correção com o fito de refletir a realidade do julgamento, sem alteração do mérito da decisão colegiada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes à decisão colegiada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido sem que isso implique alteração da decisão colegiada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.